Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. MANTIDA. VEÍCULO. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO CAUSADO. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. TENTATIVA DE REPARO. REINCIDÊNCIA. PREJUÍZO CAUSADO. REPARAÇÃO. DEVIDA.
1 Deve ser rejeitada a simples impugnação à gratuidade de justiça realizada sem comprovação de mudança na situação econômica da parte a qual comprovou, durante a instrução processual, ser estudante e sem rendimentos.
2 O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
3 A parte autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido provas que demonstram a persistência no defeito no veículo após o serviço prestado pelo fornecedor (apelante), que apenas foi solucionado posteriormente por terceiro, causando prejuízo ao consumidor.
3.1 Comprovada a necessidade de contratação de outra empresa, depois de reiteradas voltas ao fornecedor para solução do problema, cabe o ressarcimento dos valores gastos com o efetivo reparo do veículo.
4 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.